Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, Id. 43003542, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Paulo Sérgio Francisco de Sousa Martins, OAB-GO 47.670, tendo como paciente NOEMI FRANCISCO DE SOUSA, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETORA REGIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E GERENTE DA GSAP3 DE SAMAMBAIA. Aduz que requereu sua remoção de local de trabalho, “nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), que prevê em seu art. 35, IV o direito da servidora de amamentar durante o horário expediente, bem como Decreto n o 42.203 de 16 de junho de 2021, vez que inscrita no Programa de Atenção Materno Infantil – PROAMIS”, mas que seu pleito foi indeferido, configurando tal indeferimento em ato arbitrário, porquanto há permissivo legal que ampara seu pedido. Noticia que reside cerca de 40 quilômetros do berçário do seu filho, que o objetivo da mudança de local é ficar mais próximo deste, que possui problemas de saúde, que o déficit de servidores não deveria ser motivo para o indeferimento. Prossegue afirmando que seu pleito está respaldado na Constituição Federal e na Lei Orgânica Distrital, tece um longo arrazoado visando justificar sua demanda e, ao final, requer o deferimento da liminar para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando-se que se proceda a sua remoção para o local mais próximo do berçário que está situado no anexo do Palácio do Buriti. No mérito, pede pela confirmação da ordem. Preparo regular, Id. 43003545. É o relatório. Decido. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica possa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Com isso em mente, esclareço que o presente writ tem por objeto a busca pela prolação de manifestação judicial que permita à impetrante a remoção do local onde trabalha, para outro mais próximo do berçário do seu filho menor. Da análise dos autos, conclui-se que a liminar vindicada deve ser indeferida, haja vista que não restou comprovado, de plano, qualquer direito líquido e certo que possa ser amparado pela presente ação autônoma de impugnação. As provas carreadas aos autos não comprovam, ao menos nesta análise perfunctória, que a impetrante teve seu direito líquido e certo violado. Ora, conforme constou no despacho da Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde, há uma norma interna, Portaria 75 de 13.02.2017, que dispõe sobre o procedimento para remoção dos servidores da Carreira da Secretaria de Estado da Saúde. Ali consta que a remoção pode ocorrer a critério da administração, a pedido do servidor, porém, devem ser observados os seguintes critérios: permuta, motivo de saúde, risco à integridade física, exoneração de Cargo de Natureza Especial, sendo certo que pedidos que não estejam amparados em tais parâmetros somente serão atendidos via concurso de remoção. Portanto, a administração indeferiu o pleito da impetrante, tomando como lastro tal Portaria. Sendo assim, nessa análise inicial, em princípio, não observo qualquer traço de ilegalidade que justifique a modificação daquilo que foi decidido no âmbito administrativo, sequer verifico a comprovação da violação ou da existência do suposto direito líquido e certo da requerente, apto a modificar a decisão em sede liminar. Assim, a INDEFIRO. Solicitem-se as informações. À parte contrária. Ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora